Tribunal: TJES
Processo: 5006039-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006039-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO PERUZINO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATAÇÃO CONTESTADA PELO CONSUMIDOR – FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 – MANIFESTO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1
) Do que se infere da narrativa exordial e da documentação acostada ao feito originário, o modus operandi adotado na contratação dos empréstimos indica, a princípio, que o autor/agravante foi vítima de fraude praticada por criminosos mediante a utilização de seus dados, indevidamente, perante as instituições financeiras requeridas.

2)
O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula nº 479), o que veio a tutelar a figura do consumidor vulnerável, em detrimento do crédito bancário, à vista de indícios de fraude concretamente aferidos.

3)
Os fatos discutidos na demanda não indicam a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, assim como aparentemente inexiste causa excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3º, I e II), daí porque cabe às instituições financeiras adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo de seu cliente, sobretudo quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca – tais como aplicativos que possibilitam a realização de operações financeiras por meio de smartphones – que lhe minimizam custos, porém, maximizam o risco de fraudes.

4)
Deve ser feita uma ponderação entre o risco de inadimplemento temporário do negócio jurídico – caso sua higidez venha a ser reconhecida na fase instrutória – e o risco da própria subsistência do consumidor e, da análise superficial ora empreendida, salta aos olhos a maior potencialidade de dano para o autor/agravante, por se tratar de parte hipossuficiente na relação jurídica, que aparentemente não reúne condições financeiras de suportar danos de tamanha proporção, sem risco de comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, máxime por ter comprovado, ao propor a ação, que se encontra aposentado pelo INSS e recebe proventos mensais de R$ 2.251,00 (dois mil duzentos e cinquenta e um reais), dos quais vêm sendo descontados valores a título de prestações de empréstimos cuja origem alega desconhecer.

5
)
O periculum in mora é manifesto, haja vista que a continuidade dos descontos realizados pode carrear grave dano ao autor/agravante, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. Além disso, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, em sendo julgado improcedente o pedido, poderá a parte requerida cobrar o valor integral devido, inclusive, com os encargos pactuados.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Roberto Peruzino
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana-ES (Id origem 25815779) que, nos autos da “
ação
ordinária de nulidade de negócio jurídico por ato ilícito com pedido de indenização por danos materiais e danos morais
” ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
e de
Banco BTG Pactual S/A
, indeferiu pedido de tutela de urgência no sentido de que determinado ao 1º requerido que se abstenha de efetuar descontos em sua conta bancária, relativos aos empréstimos de que trata a demanda, bem como se abstenha de promover sua inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 5179188), em síntese, que:
(i)
é indiscutível a necessidade de instrução processual para que se comprovem as causas que ensejaram a pretensão autoral, porém o tempo necessário ao prosseguimento do feito lhe traz sérios prejuízos, uma vez que a não quitação das parcelas mensais do empréstimo realizado em seu nome resultou na sua inscrição em cadastros de inadimplentes;
(ii)
faz-se necessária a concessão da tutela provisória para que não padeça das amarguras enfrentadas, a saber, os descontos a título de pagamento das parcelas de empréstimo que desconhece e a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, enquanto aguarda o trâmite do processo;
(iii)
foram produzidas provas robustas de que o empréstimo foi contratado, em seu nome e sem o seu consentimento, por pessoas desconhecidas; e
(iv)
descabe exigir a prestação de caução ou outra garantia por não ser pretendida a revisão de cláusulas e nem existir valor incontroverso, e sim, a própria nulidade do negócio jurídico.

Pois bem, relata o autor que, apesar de ser cliente do 1º requerido (Banco Bradesco S/A), no qual é titular da conta corrente nº 23.032-4, foi surpreendido com o desconto do valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) em sua conta bancária e, em contato com a instituição financeira, teve ciência da contratação de um empréstimo em seu nome, de R$ 8.120,44 (oito mil cento e vinte reais e quarenta e quatro centavos), o qual teria sido efetuado por um
smartphone
e imediatamente transferido, via pix, a uma conta bancária aberta em seu nome, sem o seu consentimento, junto ao 2º requerido Banco BTG Pactual S/A.

Ao apurar os fatos, foi descoberto que o montante transferido, via pix, foi recebido para uma conta cuja titularidade é de Rodrigo Santos de Oliveira – pessoa por ele desconhecida – e, em procedimento junto ao Procon, o 2º requerido informou que todas as transações teriam sido realizadas em São Paulo/SP, a partir de aparelho celular, mediante a utilização de seu nome e CPF, tendo sido providenciado o encerramento da conta bancária falsamente aberta sob a sua titularidade.

Ainda assim, um novo empréstimo teria sido concedido pelo 1º requerido, no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), novamente mediante operação via
smartphone
, com a transferência da quantia para indivíduo identificado como Rafael Azevedo.

Diante do insucesso da tentativa de resolução perante o Procon, foi acionado o Poder Judiciário objetivando, como já dito, que o 1º requerido se abstenha, liminarmente, de efetuar quaisquer descontos em sua conta bancária, relativos aos empréstimos de que trata a demanda, bem como se abstenha de promover a sua inscrição em cadastros de inadimplentes, o que restou indeferido no Juízo de 1º grau.

Feita essa breve narrativa, adianto, desde já, que o recurso deve ser provido, mediante a confirmação da tutela recursal outrora deferida (Id 5217848). Vejamos.

Do que se infere da narrativa exordial e da documentação acostada ao feito originário, o
modus operandi
adotado na contratação dos empréstimos indica, a princípio, que o autor/agravante foi vítima de fraude praticada por criminosos mediante a utilização de seus dados, indevidamente, perante as instituições financeiras requeridas.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479), o que veio a tutelar a figura do consumidor vulnerável, em detrimento do crédito bancário, à vista de indícios de fraude concretamente aferidos.

Dessa forma, os fatos discutidos na demanda não indicam a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, assim como aparentemente inexiste causa excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3º, I e II), daí porque cabe às instituições financeiras adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo de seu cliente, sobretudo quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca – tais como aplicativos que possibilitam a realização de operações financeiras por meio de
smartphones
– que lhe minimizam custos, porém, maximizam o risco de fraudes.

Infelizmente, contratações com forte suspeita de fraude têm sido frequentes nos dias atuais, de modo que situações semelhantes são reiteradamente submetidas ao crivo deste Tribunal, que vem prestigiando a concessão da tutela de urgência para suspensão dos contratos em se tratando de contrato cuja higidez é contestada pelo consumidor, conforme os seguintes precedentes deste Órgão Fracionário:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR APENAS A PERIODICIDADE DA ASTREINTE.

1. Presentes os requisitos do art. 300 CPC a autorizar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte agravada, uma vez que, diante da alegação de fraude, compete à Instituição Financeira agravante o ônus de demonstrar que a assinatura constante do contrato por ela apresentado é legítima, segundo a tese firmada no Tema 1.061 do c.STJ, e que inexistiu defeito na prestação do serviço, ainda não logrando êxito nesse sentido com a apresentação dos documentos que instruem o agravo.

2. Em relação à astreinte, acaso mantida a determinação de incidência da multa diária, um mês de eventual descumprimento já equivaleria à obrigação de fazer pretendida, tornando a astreinte, da forma como arbitrada, incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência em cada ato de descumprimento.

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5004211-92.2023.8.08.0000, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 11/09/2023 - PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CONTRATOS IMPUGNADOS PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I – Tratando-se de relação de consumo,
a impugnação dos contratos bancários, pelo consumidor, sob a alegação de fraude, autoriza o deferimento da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos em benefício previdenciário
. A probabilidade do direito é revelada pela impossibilidade de produção de prova negativa, isto é, não há como a agravante demonstrar que não foi informada acerca da quantidade e característica dos empréstimos pactuados; decerto que o ônus de demonstrar a regularidade da contratação é da instituição financeira. Lado outro,
o perigo na demora é evidente, dado o comprometimento de verba alimentar da agravante, a qual fica impossibilitada de usufruir de sua aposentadoria
, equivalente ao salário mínimo.

II – Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5004306-30.2020.8.08.0000, relª. Desª. Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado em 10/11/2022 – PJe)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSÍVEL CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, a “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2.
Caso concreto em que as provas indiciárias constantes nos autos demonstram a possível realização de contratação de empréstimo consignado mediante fraude, com prejuízo para o consumidor em razão dos descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria
.

3.
Inexistência de risco de irreversibilidade da medida de suspensão dos contratos e dos descontos, uma vez que além dos valores serem baixos e não causarem prejuízo à instituição financeira (banco), na eventual hipótese de improcedência do pedido os valores devidos pelo consumidor poderão ser dele cobrados
.

4. Decisão reformada.

5. Recurso conhecido e provido, com deferimento da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5002447-42.2021.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 15/09/2021 - PJe)

Deve ser feita uma ponderação entre o risco de inadimplemento temporário do negócio jurídico – caso sua higidez venha a ser reconhecida na fase instrutória – e o risco da própria subsistência do consumidor e, da análise superficial ora empreendida, salta aos olhos a maior potencialidade de dano para o autor/agravante, por se tratar de parte hipossuficiente na relação jurídica, que aparentemente não reúne condições financeiras de suportar danos de tamanha proporção, sem risco de comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, máxime por ter comprovado, ao propor a ação, que se encontra aposentado pelo INSS e recebe proventos mensais de R$ 2.251,00 (dois mil duzentos e cinquenta e um reais) – cf. Id origem 25402457 – dos quais vêm sendo descontados valores a título de prestações de empréstimos cuja origem alega desconhecer.

Por outro lado, as instituições financeiras requeridas são de grande porte e, sem dúvida alguma, poderão reaver os valores a que porventura fizerem jus, pela via de cobrança que lhes for mais adequada, caso não se confirme, após a instrução probatória, a irregularidade das operações de crédito contestadas pelo autor/agravante.

Em suma: o
periculum in mora
é manifesto, haja vista que a continuidade dos descontos realizados pode carrear grave dano ao autor/agravante, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. Além disso, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, em sendo julgado improcedente o pedido, poderá a parte requerida cobrar o valor integral devido, inclusive, com os encargos pactuados.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida (Id 5217848),
deferir o pedido “d”
formulado na petição inicial, qual seja, de que “
a Primeira Requerida abstenha-se de efetuar quaisquer descontos em conta corrente sob a rubrica de quitação de parcelas dos empréstimos objeto da presente lide, bem como, se abstenha de promover a inserção do Autor no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária
” (Id 2540068, p. 22).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.